Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721695-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA SOARES FERRAZ DA MAIA APELADO: MARIA SOARES FERRAZ DA MAIA, MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: MAURO SOARES FERRAZ DA MAIA D E C I S Ã O Vistos,etc., Cuida-se de apelação interposta por MARCELA SOARES FERRAZ CRUZ contra sentença que decretou a interdição de sua genitora, MARIA SOARES FERRAZ DA MAIA, nomeado curador seu irmão, MAURO SOARES FERRAZ DA MAIA (ID 65736416), o qual, na mesma data (09/04/2024), assinou o termo de compromisso e assumiu os cuidados da interditada (ID 65736424). A apelante sustenta em síntese que “a divisão de tarefas com o curador nomeado, que é seu irmão, é fundamental para o atendimento integral das necessidades da interditanda e atender ao seu melhor interesse como pessoa com deficiência e idosa”. Ressalta ainda que, “antes de ser nomeado curador da interditanda, MAURO SOARES FERRAZ DA MAIA declarou apoiar a nomeação de sua irmã MARCELA como curadora provisória e definitiva da interditanda [ID 65736392], considerando que tal escolha melhor atende aos interesses da idosa, com base no comprovado histórico de cuidado e responsabilidade da interveniente MARCELA para com sua genitora”. Assegura também que sua aptidão e experiência “para gerenciar os bens da genitora encontram-se fundamentadas no fato de que ela já desempenhava diversas responsabilidades no cumprimento dos compromissos da mãe, incluindo o recebimento dos aluguéis dos imóveis de propriedade da genitora, a efetuação de pagamentos de contas em nome desta, bem como o recebimento de cobranças e a quitação de débitos da genitora”, conforme documentação acostas ao feito. Acrescenta que sua aptidão para realizar “a gestão dos bens da interditanda evidencia-se também pelo fato de que ela já era responsável pela administração de assuntos patrimoniais e outros aspectos da vida civil de seu falecido pai [ID 65736391], demonstrando sua capacidade e histórico na administração dessas responsabilidades e indicando a confiança que os genitores depositavam na interveniente”. Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que a curatela da sua genitora seja fixada de maneira compartilhada entre MAURO SOARES FERRAZ DA MAIA e MARCELA SOARES FERRAZ CRUZ, com base no artigo 1.775-A do CPC (ID 65736454). Preparo (IDs 65736455/56). Em contrarrazões, o autor/apelado, MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA, pugna pelo desprovimento do recurso. Contudo, pede a reforma da sentença a fim de que ele seja nomeado curador da genitora, porquanto supervenientemente verificado que o filho nomeado para o encargo na sentença seria indigno para exercê-lo dado que teria desviado recursos pertencentes à incapaz (ID 65736464). Entrementes, o Ministério Público apresentou manifestação, aduzindo má-administração do curador nomeado tendo vista denúncia realizada por outro filho da interdita, que não participa do feito, MARCIO SOARES FERRAZ DA MAIA. Nesse contexto, requereu tutela de urgência em vista do imediato bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros pertencentes à incapaz, sendo os valores alcançados depositados em conta judicial a disposição do juízo (ID 65736459), o que foi deferido inaudita altera pars (ID 65736467), restando os correspondentes numerários depositados em conta judicial (ID 65736478). Em seguida, o filho Marcos – apesar de não ser o curador – atravessou petição requerendo alvará para levantamento de valores para tratamento de saúde da incapaz, alegando que seria urgente (ID 65736482). Foi determinada a intimação pessoal do curador nomeado acerca dos fatos noticiados e providências requeridas bem como para adverti-lo dos limites de sua curadoria (ID 65736487). Após nova manifestação do filho Marcos, o Ministério Público oficiou pela liberação da quantia correspondente ao alegado tratamento médico da incapaz, considerando que o curador estaria sem representação técnica no feito (ID 65736498). A liberação da quantia foi autorizada e foi reiterada a determinação de intimação pessoal do curador (ID 65736499). Regularmente intimado, o curador constituiu a Defensoria Pública para defender seus interesses (ID 65736504). Alvará expedido, o feito foi encaminhado para esta instância para fins de análise do apelo. Neste Tribunal, o filho MARCOS atravessa nova petição, formulando espécie de prestação de contas dos valores que recebeu e requerendo novamente “a liberação de alguns valores da conta bloqueada da interditanda para que possa dar continuidade ao tratamento” (ID 65813140). Por último, a douta Procuradoria de Justiça do MPDFT oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo, manifestando ainda concordância com o derradeiro pleito do outro filho da incapaz (ID 65990287). Decido. A priori, cabe ao curador nomeado providenciar o tratamento de saúde de que a interditada precisaria, utilizando os recursos a ela pertencentes para essa finalidade, com oportuna prestação de contas, tal como determinado na sentença. Apesar da compreensível precaução do filho Marcos, não há como passar a exercer a curatela de fato de sua genitora, sobretudo, quando sequer formulou apelação contra a sentença que nomeou seu irmão para essa atribuição, nem mesmo recurso adesivo, sem olvidar que consta que ela já estaria aos cuidados do curador desde a data da prolação desse decisum (04/09/2024). Por sua vez, a afirmação de um outro filho (MARCIO), que sequer participou do feito, ao Ministério Público, quanto a um suposto uso indevido de recursos pelo curador, nomeado após oitiva dos interessados na presença do Juiz e do Ministério Público, destacada em derradeira manifestação da Promotoria de Justiça na origem, merece a devida apuração, de rigor, em via própria, sob pena de insuperável tumulto processual. De qualquer sorte, ainda pende discussão a respeito da curatela. Por ora, é suficiente o deferimento do bloqueio dos valores pertencentes à incapaz, diga-se, em caráter cautelar e precário, devendo perdurar até o exigido esclarecimento. Ou o curador recentemente nomeado é apto ao exercício da curatela ou se requer medidas jurídicas hábeis a sua destituição do encargo, sem as quais, não há como ser exercido por outra pessoa por mera deliberação desta. A sentença que fixou a curatela começou a produzir seus efeitos imediatamente (CPC, art. 1.012, §1o, VI), máxime, porque nem a apelante, nem o autor (nem mesmo em recurso adesivo), nem o Ministério Público efetuaram possível pedido de liminar a fim de que um outro filho passasse a exercer a curatela em caráter provisório, ao menos, até o julgamento do recurso. Em verdade, foi determinada a intimação pessoal do curador (MAURO) para se manifestar acerca dos fatos que deporiam contra sua conduta, o qual constituiu a Defensoria Pública para defesa dos seus interesses. Contudo, os autos ainda não foram encaminhados a esse órgão para adoção das providências pertinentes. Por conseguinte, em relação à liberação de valores postulada pelo autor/apelado (MARCOS) (ID 65813140), INDEFIRO o requerimento. Quanto à prestação de contas por ele também deduzida, se o caso, deverá ser apresentada oportunamente, a requerimento do curador ou do Ministério Público ou ainda do próprio Juízo. Mais a mais, o feito ainda não reúne condições de julgamento, necessitando de providências. Dessa forma, DETERMINO: 1. a intimação do curador (MAURO SOARES FERRAZ DA MAIA), por meio da Defensoria Pública, para formular contrarrazões de apelação, na mesma oportunidade, devendo informar o estado de saúde da incapaz e as providências que viria tomando a respeito e se manifestar sobre as alegações contra ele surgidas após a prolação da sentença, especialmente, quanto à gestão dos recursos da curadora, ou seja, sobre todo o processado desde então, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 1.003, §5o, c/c art. 186, caput e §1o); e 2. a intimação da curadoria especial (DEFENSORIA PÚBLICA) para formulação de contrarrazões na defesa dos interesses da incapaz, se o caso, também requerendo o que entender de direito. Em seguida, renove-se a vista da nobre Procuradoria de Justiça do MP. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator